Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. MULTA DO ART. 1021, § 4o, do CPC. INAPLICABILIDADE.
1. O provimento dos Embargos de declaração demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, não padece de omissão o julgado que deixar de aplicar a multa prevista no art. 1021, § 4o do CPC, já que esta sanção processual não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, porquanto demanda uma análise apurada, de acordo com o caso concreto, e exige para sua aplicação que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a sua simples interposição possa ser tida como abusiva ou protelatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.